Tribunal: TJES
Processo: 5000355-06.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-06.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIA BERNARDI GONÇALVES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA NOS AUTOS N° 5000355-06.2025.8.08.9101

IMPETRANTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.;

IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIA BERNARDI GONÇALVES;

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO DE PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU COINCIDÊNCIA DE SÓCIOS. CNPJS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE TAL INCLUSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM LIMINAR. CONFIRMAÇÃO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

O impetrante alega no presente
writ
, que nos autos originais foi proferida decisão que a incluiu no polo passivo de uma execução mesmo sem ela ter participado da ação de conhecimento, que foi conduzida exclusivamente entre a consumidora e a franqueada, sob o seguinte fundamento, vejamos:

Quanto a possibilidade de inclusão da franqueadora no polo passivo do cumprimento de sentença, de acordo com o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a franqueadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRANQUEADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. DANOS MORAIS REVISÃO DO VALOR. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia". (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Recurso especial a que se nega provimento. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 759.656/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 2/10/2019).

Assim, em sendo a personalidade jurídica da sociedade empresária óbice ao recebimento de valores, cabível a inclusão da franqueadora no polo passivo do cumprimento de sentença.

Dessa forma, o juízo de origem teria cometido ato ilegal ou abusivo em sua decisão, ante a violação de direito líquido e certo do impetrante.

É o breve relatório. DECIDO.

Em sede de Juizados Especiais vige a regra da irrecorribilidade das decisões. Desta feita, consoante remansosa jurisprudência sobre o tema, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança, apenas utilizando-se da pecha de tratar-se de decisão ilegal ou teratológica.

Contudo, vislumbro que a decisão atacada merece reforma, pois se tratando de franquia, a princípio, não resta caracterizada a existência de grupo econômico, confusão patrimonial, pois são pessoas jurídicas autônomas, com CNPJ distintos, não havendo sequer identidade de sócios. Nesse sentido:

Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica - Incabível - Ausência de indícios de fraude - Em se tratando de franquia, a principio, não resta caracterizada a existência de grupo econômico ou sucessão entre empresas, pois são empresas autônomas, com CNPJ distinto, o que impossibilita a penhora de terceiro estranho a lide - Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP; RAI n.º 9029713-52.2009.8.26.0000; 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Beretta da Silveira, J. 09.03.2010).

A propósito, não se desconhece o entendimento do c. STJ: "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015).

Sucede, contudo, que
a fixação desta solidariedade deveria ter sido suscitada, necessariamente, durante a fase de conhecimento da demanda
. Isso porque, naquele momento processual, haveria campo próprio para que a franqueadora, regularmente citada, apresentasse defesa regular nos autos.

Assim, após o esgotamento da fase de conhecimento, com a sentença condenatória transitada em julgado, no curso do cumprimento de sentença, não me parece correto, tampouco razoável, incluir a franqueadora no polo passivo da lide para responder solidariamente aos prejuízos sofridos pelo consumidor.

Aliás, o próprio art. 513, § 5º do CPC é bastante claro ao destacar: “
O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
” (destaquei).

Destaca-se que a franqueadora ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. não foi citada durante a fase de conhecimento, não exercendo o contraditório, motivo pelo qual não poderia agora, em sede de cumprimento de sentença, ser incluída no polo passivo e intimada para pagamento da execução movida contra a franqueada. De clareza solar que a sua inclusão, neste momento processual, fere os princípios elementares do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução à empresa franqueadora. Insurgência. Pretensão de responsabilização solidária que deveria ter sido levantada na ação de conhecimento e decidida na sentença.
Ausência de título executivo judicial em relação a empresa franqueadora. Agravo não provido. (TJSP, RAI n.º 2283127-17.2020.8.26.0000; 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Morais Pucci, j. 10.02.2021 – destaquei).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que deferiu a inclusão de franqueadora no polo passivo da execução, em razão do não cumprimento voluntário da obrigação de pagar, determinada na sentença exequenda transitada em julgado, pela franqueada executada, bem como ante o insucesso da ulterior tentativa de bloqueio de ativos financeiros desta mediante Sistema BacenJud – Inconformismo da sociedade franqueadora – Acolhimento –
Responsabilidade solidária entre as referidas sociedades empresárias em razão do contrato de franquia por elas celebrado que deveria ter ocorrido na fase de conhecimento, jamais em sede de execução
– Inexistência de alegação ou de hipótese legal de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica – O fato de franqueada e franqueadora integrarem a cadeia de fornecedores não é tema a ser suscitado em sede de cumprimento de sentença, em manifesta violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal. Recurso provido. (TJSP; RAI n.º 2149072-71.2016.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 13.12.2016 – destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A inclusão da embargante no polo passivo na fase de cumprimento de sentença fere o disposto no artigo 506 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa –
Apesar da existência de uma cadeia de relação de consumo entre franqueada e franqueadora, a fixação da solidariedade deveria ter sido arguida na fase de conhecimento
– Reforma da decisão – Prequestionamento da matéria - Embargos de declaração acolhidos, com modificação do julgado. (TJSP; RED n. 2247845-54.2016.8.26.0000; 14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 20.04.2017 – destaquei)

Por todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
a fim de CASSAR os efeito da Decisão que incluiu a impetrante no polo passivo da execução.

Comuniquem-se o juízo impetrado. Intimem-se as partes.

Sem custas.

É como voto.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)